Tribunal: STF
Processo: Rcl 24715
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACO 312. DEMARCAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA CARAMURU-CATARINA-PARAGUAÇU. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESRESPEITO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.